Tribunal: TCU
Processo: 002.980/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de atos de concessão de pensão civil exarados Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de Antonio Correa de Oliveira, Jose Richa, Paulo Rubem Goncalves Lisboa, Maria de Lourdes Rosa do Nascimento, Jose Carlos Loureiro Pinto, Jose Moreira da Silva, Paulo dos Santos Cardoso e João Vizinho, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2 sobrestar , com fulcro no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, a apreciação dos atos de concessão de pensões civis instituídas por Amauri Pinto Gouveia (CPF XXX.425.407-XX) e Adilson Magalhães de Oliveira (CPF XXX.910.267-XX) até o trâmite em julgado do ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; 9.3. determinar que a Sefip, em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, promova o acompanhamento sobre o deslinde da ADIN 55554/DF mencionada no item anterior; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.